Tribunal: TJDFT
Processo: 0731401-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRRAZÕES, ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO, NAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
2. Nos termos dos arts. 71, I, e 74, § 3o do antigo RITRJE/DF – vigente à época da interposição do recurso – o preparo (com as custas) deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.
3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
4. Na hipótese, os autores, não beneficiários da justiça gratuita, interpuseram o recurso inominado (ID 32276545), em 03/12/2021 (sexta-feira), às 19h10. Como o fim do prazo de 48 horas se deu em 05/12/2021 (domingo), prorrogou-se até o fim do primeiro minuto (12h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 06/12/2021.
5. Registre-se que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à intimação e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto nos arts. 175 e 178 do CPC.
6. A comprovação foi apresentada apenas em 06/12/2021 (segunda-feira), às 12h20 (ID 32276549 e ID 32276550), após o transcurso do prazo de 48 horas.
7. Não constatado o recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
8. Preliminar, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso não conhecido.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.